Tribunal: TJES
Processo: 0004298-70.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Grave; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004298-70.2015.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IZAQUEL ALVES MUNIZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0004298-70.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IZAQUEL ALVES MUNIZ
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 33, § 3º, CÓDIGO PENAL. REGIME MAIS GRAVOSO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante nas sanções do art. 129, § 1º, inciso II, e § 10, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). A defesa requer a alteração do regime inicial para o aberto, alegando afronta às disposições dos arts. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, bem como aos princípios constitucionais da individualização da pena e do devido processo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: determinar se a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento de pena inferior a 4 anos, em razão da valoração de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, encontra respaldo no art. 33, § 3º, c/c art. 59, ambos do Código Penal, e na jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A fixação do regime inicial de cumprimento de pena observa critérios objetivos (quantidade de pena e reincidência) e subjetivos (circunstâncias judiciais), conforme disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, que remete ao art. 59, do mesmo diploma legal.
No caso concreto, embora a pena seja inferior a 4 anos e o réu seja primário, o regime inicial semiaberto foi fundamentado na valoração de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP), com análise criteriosa e motivada pelo juízo de origem, não havendo afronta aos princípios constitucionais ou legais invocados pela defesa.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a imposição de regime mais severo, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos, desde que a fundamentação seja idônea (STJ, AgRg-REsp 2.023.011/CE; AgRg-HC 840.247/SP).
A manutenção do regime semiaberto é medida necessária e proporcional à reprovação e prevenção do crime, em conformidade com o princípio da individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59;
CF/1988, art. 5º, incisos XLVI e LV.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-REsp 2.023.011/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJE 23/08/2024;
STJ, AgRg-HC 840.247/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 01/12/2023;
STJ, AgRg-HC 818.351/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJE 15/09/2023.

Vitória, 19 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004298-70.2015.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IZAQUEL ALVES MUNIZ
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Izaquel Alves Muniz
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal
da Comarca de São Mateus
(
id. 10593570
), que condenou o apelante nas sanções do artigo 129, § 1º, inciso
II
, e § 10, do Código Penal, nos moldes da Lei
nº
11.340/06, à pena de
0
3
(
três
)
ano
s

e 04 (quatro) meses
de
reclusão
,

em regime inicialmente semiaberto
.

Ao apresentar
razões recursais
,
sediadas
no id. 10593572,
a defesa requer a fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena.
Outrossim, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, a defesa prequestiona os seguintes dispositivos legais: artigo 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º, artigo 59,
caput,
e
artigo 64, inciso I, todos do Código Penal; bem como o artigo 5º, incisos XLVI e LV, da Constituição Federal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem. Inicialmente, saliento que não foram questionadas a
materialidade
e a autoria
delitivas
do crime pelo qual o recorrente foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Em relação à pena imposta ao apelante, embora não questionada pela defesa, verifico que
o juiz
sentenciante, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena e, de forma fundamentada, fixou pena que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Prosseguindo, passo à análise do pleito de fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Sabe-se que o artigo 33, do Código Penal, prevê os regimes de cumprimento de pena, bem como as regras referentes à sua fixação, que levam em consideração o critério quantitativo,
a reincidência do acusado e
as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

Importante destacar que a previsão legal referente à fixação do regime inicial de cumprimento de pena pode ser mitigada, inclusive para impor regime mais severo do que a pena aplicada permitir, desde que haja motivação idônea. É o que dispõe o enunciado da Súmula nº 719, do STF.

No caso dos autos, foi fixada ao apelante a pena de
0
3

(três
) ano
s e 04 (quatro) meses
de reclusão
e, ao estabelecer o regime para o início do cumprimento de pena,
o juiz
assim se manifestou: “
Em atenção ao art. 33, § 2º, alínea “b” e “c”, do CP, estabeleço o regime SEMIABERTO para início de cumprimento da pena ora determinada, tendo em vista a valoração de nada menos que três circunstâncias judiciais negativas
”.

Pois bem. Muito embora a pena imposta seja inferior a 04 (quatro) anos,
o juiz
sentenciante fez constar
a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, de modo que fixou regime mais gravoso, com fundamento no artigo 59, do Código Penal (
“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseq
u
ências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: [...] III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade”
)
.

Ainda, o artigo 33, do Código Penal, é expresso, em seu § 3º, acerca da observância das circunstâncias judiciais para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena,
in verbis
:
“
a
determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”
.

Desse modo, ainda que o apelante seja primário e a pena fixada seja inferior a quatro anos de reclusão, não há qualquer ilegalidade na fixação de regime mais gravoso, a saber, o regime semiaberto, em razão da existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Exatamente nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Tendo em vista que foram valoradas negativamente três circunstâncias judiciais e que o recorrente foi condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão, escorreita a fixação de regime semiaberto, de acordo com o art. 33, § 3º, do CP
. Também por conta das circunstâncias judiciais desfavoráveis, incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos moldes no art. 44, III, do CP. Precedentes. [...] (STJ; AgRg-REsp 2.023.011; Proc. 2022/0272675-0; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 20/08/2024; DJE 23/08/2024).

[...]
Na hipótese, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu com circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "c", c/c § 3º, do Código Penal
. 8. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 840.247; Proc. 2023/0255291-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 01/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. I -
Segundo a jurisprudência deste Tribunal, "[a] letra expressa da Lei Penal indica três critérios a serem considerados para a fixação do regime prisional inicial para cumprimento das penas privativas de liberdade: quantidade de pena e reincidência (alíneas a, b e c do § 2º do art. 33 do Código Penal); e circunstâncias judiciais (§ 3º do art. 33, que remete ao art. 59, ambos do Código Penal)" (EARESP n. 1.905.458/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 3/4/2023)
. II -
In casu
, extrai-se da sentença que a vetorial "circunstâncias do crime", para o delito de lesão corporal, foi valorada negativamente,
uma vez que "o réu utilizou-se de uma lajota na prática do delito, um tipo de tijolo de tamanho sabidamente considerável e certamente capaz de provocar danos graves. Nesse sentido, o réu, utilizando-se de tal objeto, pouco se importou com o resultado que poderia provocar ou com as consequências do ato de atirar um objeto pesado e absolutamente nocivo contra o pai, que poderia produzir lesões ainda mais graves do que aquelas constatadas, fora que tal ação também causou a queda do idoso de sua bicicleta, circunstância também grave pela probabilidade concreta de causar danos corporais ainda maiores". III -
Não há o que reparar na decisão agravada, uma vez que, embora a pena tenha sido fixada em 5 meses e 27 dias de detenção, "[a] fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de outro dado que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo, tal como se deu na hipótese"
(AGRG no AREsp n. 2.198.664/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).IV - Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 818.351; Proc. 2023/0133278-2; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Portanto, no caso em análise,
a manutenção do regime semiaberto
para início de cumprimento de pena é a medida que se impõe.

Por fim, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, dou por prequestionados os seguintes dispositivos legais: artigo 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º, artigo 59,
caput,
e artigo 64, inciso I, todos do Código Penal; bem como o artigo 5º, incisos XLVI e LV, da Constituição Federal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 19 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)